Tribunal: TJDFT
Processo: 0743338-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743338-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA LEMES AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUCAS DA SILVA LEMES em face do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Mandado de Segurança (n. 0716658-66.2022.8.07.0018), indeferiu liminar, nos seguintes termos: Recebo a emenda de ID 145475383. Para evitar tumulto processual, exclua-se a peça de ID 145429112. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para suspensão do ato administrativo que considerou o impetrante contraindicado na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social. Para fundamentar o seu pleito alega o impetrante que já se encontra matriculado e cursando o curso de formação de praças, mas foi surpreendido com a realização de uma nova avaliação na etapa de investigação social e vida pregressa do concurso público, em razão de uma condenação criminal anterior que ensejaria sua desclassificação. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não vislumbro presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O edital do concurso, que é a norma a ser seguida pelos candidatos, estabelece no item 13 (ID 145429117, págs. 6-7) as disposições concernentes à etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social (procedimento irrepreensível e da idoneidade moral inatacável do candidato), dispondo que o centro de inteligência da PMDF verificará a idoneidade moral e a conduta ilibada do candidato, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, sendo que dentre outros aspectos seria considerado como fato caracterizador de desvio de comportamento a condenação em ação penal transitada em julgado, conforme subitem 13.19, ‘a’ do referido edital. O impetrante reconhece que há condenação penal pelo crime de roubo majorado, mas afirma que esse fato não macula sua probidade, pois não omitiu a informação na ficha de informações confidenciais e porque já cumpriu a pena com a extinção da punibilidade, porém nos termos do edital do certame trata-se de motivo suficiente para justificar a sua exclusão. Ademais, constam outras razões para a contraindicação do candidato, indicados no documento de ID 145429119, págs. 1-4, e quanto a essas o impetrante não se manifestou. A informação técnica no 101/2022 – PMDF/DGP/GAB/ATJ (ID 145429119, págs. 100- 114) consigna que a indicação do candidato decorreu de erro operacional da comissão de avaliação, por não ter sido observada a condição incapacitante ao cargo. No entanto, uma vez constatada a existência de causa objetiva de contraindicação, no caso do impetrante ação penal transitada em julgado, deve o ato administrativo ser retificado, portanto, o ato impugnado observou corretamente os termos do edital, não padecendo de nenhuma nulidade. Assim, está evidenciado que o impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. O Agravante aduz que a valoração negativa sobre a sua conduta viola direito líquido e certo, dada a sua reabilitação penal. Alega que foi aprovado em todas as etapas do certame e que não há pendência criminal que autorize a sua avaliação desfavorável. Acrescenta que sua conduta não pode ser maculada por ocorrências policiais sem consequência penal e tampouco por sentença que decretara a extinção da punibilidade há mais de cinco anos. Assevera, ainda, que caso não haja a suspensão dos efeitos do ato combatido, sofrerá prejuízos de ordem pessoal e patrimonial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para serem suspensos os efeitos da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Cabe acentuar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da CF, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Para concessão de liminar em mandado de segurança, é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09. Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame do mérito da questão. Confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Segundo Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (art. 7o, inciso II)” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). É sob o escopo da Lei n. 12.016/09 que deve ser examinada a liminar postulada no presente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança. No caso dos autos, verifico a relevância dos fundamentos, no sentido de autorizar o deferimento da medida liminar. Primeiramente, reconheço que o instituto da reabilitação alcança as penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o processo e condenação, além de atingir os efeitos da condenação, conforme dispõem os artigos 93 do Código Penal e 202 da Lei de Execução Penal. Por tal razão, há plausibilidade jurídica na alegação de que viola direito líquido e certo do candidato a configuração de sua conduta inidônea com base em condenação penal alcançada pela reabilitação. Além disso, observo que o impetrante foi eliminado do concurso público também em virtude de ocorrências policiais que, por não terem dado ensejo a ações penais, não podem servir como maus antecedentes e tampouco como desabonadoras de sua vida pregressa. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial oriunda do STJ: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INVIABILIDADE. MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900-DF. 1. A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o Em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da repercussão geral. 2. Caso concreto em que foram instaurados oito inquéritos contra o candidato, mas apenas um ensejou a propositura de ação penal cuja sentença prolatada reconheceu a sua inocência. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido, rogadas vênias ao Em. Relator. (RMS n. 47.528/MS, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 17/12/2021.) (grifos nossos) Por fim, acrescento que a idoneidade moral deve ser apurada não somente com base em folha de antecedentes criminais, mas também pela investigação social, familiar e profissional do candidato. Nesse passo, ato administrativo avaliativo amparado tão somente em ação penal com punibilidade extinta e em registros policiais denotam a adoção de critérios superficiais, eivados de ilegalidade. Por tais razões, entendo estarem presentes os requisitos necessários para a atuação jurisdicional em caráter provisório. Pelo exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravante permaneça nas fileiras da Corporação até final decisão de mérito do presente recurso. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023 15:38:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador